Tribunal: TJDFT
Processo: 0712261-36.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença e reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva e extinguiu o processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso ou contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inconformismo com a decisão e a tentativa de rediscutir questões não tornam o acórdão omisso, pois analisou as condições trazidas pela parte recorrente.
4. Não há omissão ou contradição, pois apenas atos executórios exitosos, como a efetiva constrição patrimonial, são aptos a interromper a prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “O simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1957988, 0719344-35.2020.8.07.0007, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/08/2024, p. 03/02/2025.